Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/32, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento
2. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, este voltará a correr pela metade, conforme art. 9o do mesmo Decreto no 20.910/32.
3. O SINDSAÚDE ajuizou ação coletiva em desfavor do Distrito Federal, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Verifica-se que, em agosto de 2010, o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, não houve o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva, pois pendente discussão acerca da prescrição em embargos à execução opostos pelo Distrito Federal. Portanto, o prazo não voltou a correr pela metade.
4. Agravo conhecido e desprovido.